Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714246-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra decisão (ID 229449609) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença interposto em desfavor de MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora. Em suas razões (ID 70755135), alega que: 1) a determinação de intimação da executada para conceder informações de bens penhoráveis decorre da aplicação do Princípio da Cooperação; 2) há tempos diligencia buscas de bens para satisfação do crédito, sem êxito; 3) suporta prejuízo em razão do lapso temporal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação do executado para indicar bens penhoráveis, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça e em aplicação de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 70755158). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora possível e viável intimar o executado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa por atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, V do CPC, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator